Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-48.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013716-48.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILLIAN SOARES RODRIGUES - CPF: 019.006.401-39 (APELANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil, do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais. fraude eletrônica. golpe por engenharia social. operações realizadas em ambiente autenticado da correntista. ausência de falha na prestação do serviço bancário. excludente de responsabilidade. sentença mantida. recurso desprovido
.

Caso em exame

A
pelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou tutela anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
.

Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde civilmente por operações realizadas após golpe praticado por terceiros, quando ausente prova de invasão sistêmica ou defeito do serviço bancário e evidenciada a participação operacional da própria correntista mediante induzimento fraudulento.

Razões de decidir

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O conjunto probatório revela que a autora aderiu às orientações transmitidas por estelionatários após contato decorrente de falsa promessa de investimento, realizando atos
sucessivos no âmbito de seu próprio acesso autenticado, inclusive transferências e operações posteriormente contestadas
.

Não houve comprovação de invasão do sistema bancário, vulneração interna da plataforma digital, falha tecnológica ou defeito objetivo nos mecanismos de segurança da instituição financeira
.

Fraudes viabilizadas por engenharia social, em ambiente externo à esfera de controle do banco, não se confundem automaticamente com fortuito interno apto a atrair a incidência irrestrita da Súmula nº 479/STJ, especialmente quando o evento danoso decorre da entrega voluntária de credenciais ou da prática consciente de atos induzidos por terceiros
.

Inexistente defeito do serviço e rompido o nexo causal, não subsiste fundamento para declarar inexigíveis os contratos e lançamentos impugnados, tampouco para impor indenização por danos materiais ou morais
.

Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude por engenharia social quando as operações são realizadas no ambiente autenticado da própria correntista e inexiste prova de falha nos sistemas de segurança
.

2.
A
alegação de movimentação atípica não basta, por si só, para caracterizar defeito na prestação do serviço bancário
.

3.
A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC incide quando o dano resulta da atuação de terceiro fraudador com adesão operacional do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; TJMT, Apelação nº 1001710-16.2023.8.11.0013, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026;
TJMT, RI nº 1027105-72.2025.8.11.0002, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
LILLIAN SOARES RODRIGUES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Barra do Garças
, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, precedida de pedido de tutela cautelar antecedente
(PJE
nº
1013716-48.2024.8.11.0004
),
julgou
im
procedente o
s
pedido
s
inicia
is, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios,
cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais (
id.

359155901
), a parte recorrente sustenta

que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que as operações impugnadas decorreram de fraude eletrônica e de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que a instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para impedir movimentações atípicas em sua conta, razão pela qual pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação do réu à reparação dos prejuízos suportados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (
id.

359155905), nas quais rebate as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva da vítima, a inexistência de dever de indenizar, a validade das operações de crédito e a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I
–

MÉRITO DA LIDE

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que as operações impugnadas decorreram de fraude eletrônica e de falha na prestação do serviço bancário. Afirma que o banco não adotou mecanismos eficazes para impedir movimentações atípicas em sua conta, razão pela qual pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação do réu à reparação dos prejuízos suportados.

Pois bem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Todavia, o § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo
2
estabelece hipótese de exclusão de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A questão, portanto, consiste em aferir se, no caso concreto, o evento danoso se liga a defeito do serviço bancário ou se decorre de fraude praticada por terceiros com adesão operacional da própria correntista.

No caso, a narrativa dos fatos evidencia que a autora foi atraída por anúncio de investimento com promessa de retorno financeiro elevado e imediato, estabeleceu contato com interlocutores da fraude, realizou transferência inicial via PIX e,
em seguida, passou a seguir orientações repassadas por terceiros, circunstâncias que culminaram nas operações posteriormente impugnadas.

Do exame do acervo probatório, não se extrai demonstração de invasão sistêmica ou de falha tecnológica imputável à instituição financeira, mas, sim, a ocorrência de fraude praticada por terceiros com utilização do ambiente autenticado da correntista, viabilizada pela observância, por esta, das orientações transmitidas pelos estelionatários.

A alegação de que as operações seriam atípicas, por si só, não conduz ao reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira
, nem se revela bastante para afastar a conclusão sentencial de
quanto à ausência de falha na prestação do serviço e à incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com efeito, ainda que a apelante sustente não ter pretendido contratar empréstimos nem transferir valores a terceiros, tal assertiva não se mostra suficiente para afastar o quadro causal revelado nos autos, no sentido de que o golpe foi concretizado mediante sucessivos atos praticados no âmbito do próprio acesso autenticado da correntista. Em hipóteses dessa natureza, a fraude por engenharia social não se confunde, automaticamente, com defeito do serviço bancário, sobretudo quando ausente demonstração de vulneração interna do sistema da instituição financeira.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDEBANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA.
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR.ENGENHARIASOCIAL. FORTUITO EXTERNO.
REGULARIDADE NA ABERTURA DAS CONTAS DESTINATÁRIAS.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituições financeiras e de pagamento, fundada na alegação de prejuízos decorrentes do golpe da falsa “carta de crédito contemplada”, que levou o autor à realização de sucessivas transferências via PIX para contas de terceiros.

2. O apelante suscita, preliminarmente, nulidade
da sentença por cerceamento de defesa e julgamento prematuro e, no mérito, a responsabilidade das rés por suposta falha na abertura, manutenção, monitoramento e bloqueio das contas beneficiárias das transferências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) se as instituições financeiras e de pagamento respondem civilmente pelos prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pelo consumidor, em contexto defraudeperpetrada por terceiros fora do ambiente bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, após o saneamento do feito, a própria parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso, as transferências impugnadas foram realizadas voluntariamente pelo autor, mediante induzimento fraudulento externo, caracterizando típico golpe deengenhariasocial.

6. A dinâmica dos fatos revela que afraudenão decorreu de invasão do sistema bancário, de operação não reconhecida ou de defeito intrínseco dos serviços prestados, mas de adesão do consumidor ao ardil construído por terceiros, em ambiente alheio à esfera de controle das instituições rés, o que rompe o nexo causal necessário ao dever de indenizar.

7. Quanto às contas destinatárias dos valores, as instituições comprovaram a regularidade de sua abertura, em conformidade com os protocolos exigidos, não havendo demonstração de negligência na validação cadastral, manutenção ou monitoramento das contas e chaves PIX receptoras.

8. A orientação do STJ afasta a incidência da Súmula 479/STJ nas hipóteses em que afraudedecorre deengenhariasociale as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor.
A corte Superior também reconhece que, quanto às contas recebedoras, somente há defeito do serviço se a instituição não demonstrar o cumprimento das diligências exigidas pela regulamentação aplicável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela própria parte afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa, em razão da preclusão lógica. 2.
Não há responsabilidade civil da instituição financeira ou de pagamento por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pela própria vítima em golpe deengenhariasocial, quando ausente prova de falha na abertura, manutenção ou monitoramento das contas recebedoras. 3. A excludente do art. 14, § 3º, do CDC incide quando o prejuízo decorre de conduta praticada pela vítima e por terceiro fraudador fora do ambiente bancário.”
(TJMT,
N.U 1001710-
16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
- negritei

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
FRAUDEBANCÁRIA.ENGENHARIASOCIAL.
T
RANSFE
RE
NCIA VIA PIX AUTORIZADA PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado de instituição financeira para reformar sentença que havia julgado procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes defraudevia PIX, na qual a autora, induzida por terceiros medianteengenhariasocial, realizou transferência de R$ 1.900,00, pleiteando restituição e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por prejuízo decorrente defraudeperpetrada porengenhariasocialcom participação ativa da vítima; (
ii
) estabelecer se o evento configura fortuito interno ou externo para fins de aplicação da Súmula 479 do STJ; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável à pessoa jurídica na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da correntista, que voluntariamente acessa link malicioso e fornece credenciais, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Afraudeporengenhariasocialconstitui fortuito externo, pois ocorre fora da esfera de controle da instituição financeira, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

A transação foi realizada com uso de dispositivo habitual e validação por credenciais seguras (PIN e biometria), evidenciando ausência de falha no sistema bancário.

Não há prova de vazamento de dados ou defeito na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de abordagem fraudulenta genérica.

A instituição financeira adotou medidas adequadas após o evento, mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito integral por circunstâncias alheias ao seu controle.

A pessoa jurídica não comprova abalo à honra objetiva, sendo incabível dano moral sem demonstração concreta de prejuízo à reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes defraudeporengenhariasocialquando a transação é
realizada voluntariamente pelo próprio consumidor com uso de suas credenciais. 2.Fraudespraticadas fora do ambiente bancário, com induzimento da vítima, configuram fortuito externo e afastam a aplicação da Súmula 479 do STJ. 3. A ausência de falha no sistema de segurança e de prova de vazamento de dados afasta o dever de indenizar.
4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante prova efetiva de lesão à sua honra objetiva.
(TJMT,
N.U 1027105-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026
) - negritei

Nessa linha, embora a Súmula 479 do STJ
3
estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal orientação não afasta, no caso concreto, a incidência das excludentes legalmente previstas, especialmente quando o conjunto probatório evidencia que a fraude foi viabilizada mediante adesão da própria correntista às condutas exigidas pelos estelionatários.

Ausente, portanto, demonstração de defeito objetivo na prestação do serviço bancário, não há fundamento para declarar a inexigibilidade das operações impugnadas, tampouco para impor à instituição financeira o dever de indenizar os alegados danos materiais e morais. Mantida a ausência de responsabilidade civil do banco, subsiste, por consequência, a improcedência integral da demanda.

Desse modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

II
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026